Tribunal: TJMT
Processo: 0001062-35.2010.8.11.0037
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001062-35.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE), SERGIO FERREIRA DA SILVA - CNPJ: 02.730.013/0001-41 (APELADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ISSQN- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – CIÊNCIA INEQUIVOCA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DA PARTE EXECUTADA - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “
o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’
’.

2. Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

RELATÓRIO:

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE

PRIMAVERA DO LESTE
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0001062-35.2010.8.11.0037, ajuizada em desfavor de
SERGIO FERREIRA DA SILVA
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Vistos. A FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT ajuizou a presente execução fiscal em face de SERGIO FERREIRA DA SILVA - ME, ambos devidamente qualificados nos autos. Em síntese, extrai-se dos autos que a ação foi protocolada no ano de 2007 e até a presente data a fazenda não promoveu a satisfação do crédito fustigado. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. Analisando minuciosamente os autos, verifico que o caso é de reconhecimento da prescrição intercorrente do (s) título (s) executivo (s) do crédito tributário. Explico. De elementar conhecimento que a prescrição atinge diretamente a possibilidade de se ajuizar ação para recebimento do crédito tributário, definitivamente constituído, em decorrência da inatividade da fazenda pública pelo decurso do prazo de cinco (05) anos. Nesse contexto, convém relembrar que, segundo o art. 174 do CTN, “a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. Por sua vez, o instituto da prescrição intercorrente ocorre no decurso do processo, quando a parte exequente já tiver acionado a máquina judiciária, de modo que, se deixá-lo paralisado, sem justa causa, pelo tempo prescricional reiniciado, caracterizada estará a sua desídia e, consequentemente, o efeito prescritivo. Deste modo, tem-se que para o reconhecimento da prescrição intercorrente faz-se necessária à conjugação de dois requisitos, quais sejam: o decurso de certo lapso temporal e a inércia do credor. Não se pode olvidar, outrossim, que o art. 40, da Lei nº 6.830/80 assegura a possibilidade de suspensão do feito executivo por um (01) ano em caso de não localização do devedor ou de bens passíveis de constrição. Cediço, ademais, que o prazo prescricional também permanece suspenso no referido interregno anual, só voltando a correr depois de ultrapassado o marco final do sobrestamento. Inadequado esquecer, também, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em hodierna deliberação, elucidou que o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF corresponde à data da ciência da fazenda pública acerca da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Por oportuno, veja-se a ementa correlata: RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI N. 6.830/80). AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRESENÇA DE OBSCURIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A expressão “pelo oficial de justiça” utilizada no item “3” da ementa do acórdão repetitivo embargado é de caráter meramente exemplificativo e não limitador das teses vinculantes dispostas no item “4” da mesma ementa e seus subitens. Contudo pode causar ruído interpretativo a condicionar os efeitos da “não localização” de bens ou do devedor a um ato do Oficial de Justiça. Assim, muito embora o julgado já tenha sido suficientemente claro a respeito do tema, convém alterar o item “3” da ementa para afastar esse perigo interpretativo se retirando dali a expressão “pelo oficial de justiça”, restando assim a escrita: “3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.” 2. De elucidar que a “não localização do devedor” e a “não localização dos bens” poderão ser constatadas por quaisquer dos meios válidos admitidos pela lei processual (v.g. art. 8º, da LEF). A Lei de Execuções Fiscais não faz qualquer discriminação a respeito do meio pelo qual as hipóteses de “não localização” são constatadas, nem o repetitivo julgado. 3. Ausentes as demais obscuridades, omissões e contradições apontadas. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ, EDcl no REsp nº 1.340.553/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2019, sem grifos no original). Da exegese do transcrito julgado, conclui-se que o sobrestamento da execução fiscal em caso de não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis opera-se desde o momento da intimação da Fazenda Pública acerca de tal circunstância, independentemente de esta postular pelo sobrestamento do feito. Sob outro enfoque, convém destacar, também, que o Tribunal Cidadão firmou entendimento no sentido de que os requerimentos formulados pela Fazenda Pública com vistas a realização de diligências para localizar o devedor e/ou seus bens, depois de ultrapassado o período de suspensão, e que tenham restado infrutíferos, não têm o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente. Nesse particular: EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE. CONSTATAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.” (EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/03/2015, DJe 25/03/2015). 2. Dissentir da conclusão consignada no Tribunal de origem acerca da existência de inércia da Fazenda Pública, para fins de ocorrência de prescrição intercorrente, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é vedado em sede do especial, em face do óbice da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Recurso Especial não provido. (STJ, REsp nº 1.732.716/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 15.05.2018, sem grifos no original). Destarte, a partir de tais premissas, vislumbra-se que a presente execução fiscal merece ser extinta, pois houve a ocorrência da prescrição intercorrente. Relativamente à Certidão de Dívida Ativa nº 7071/2005 e 7356/2005, não tendo sido localizados bens na tentativa de penhora on-line em nome da parte executada, os autos foram encaminhados à Procuradoria da fazenda exequente, que tomou ciência de tal circunstância aos 16/02/2011 (carga registrada no sistema Apolo), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80. Assim, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 16/02/2012, verifica-se que a prescrição intercorrente operou aos 16/02/2017, porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar bens penhoráveis da parte executada, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. No que concerne às CDAs nº 8467/2009 e 8622/2009 (Código 68753), 8930/2009, 9213/2009 e 9466/2009 (Código 107591), não tendo sido localizado a parte executada, os autos foram remetidos à procuradoria da exequente, que tomou ciência de tal circunstância, através de carga registrada no sistema Apolo, aos 11/07/2011 (Código 68753) e 27/06/2013 (Código 107591), deflagrando, a partir de então, a suspensão prevista no art. 40, da Lei nº 6.830/80. Logo, cessando o sobrestamento do feito executivo aos 11/07/2012 (Código 68753) e 27/06/2014 (Código 107591), verifica-se que a prescrição intercorrente operou, respectivamente, aos 11/07/2017 (Código 68753) e 27/06/2019 (Código 107591), porquanto transcorridos cinco (05) anos do fim da suspensão sem que a fazenda exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Por fim, quanto à CDA nº 7409/2009, extraem-se dos autos que a ação foi ajuizada em 2010. Todavia, é relevante destacar que não ocorreu a citação da parte executada até o presente momento com relação às mencionadas CDA. Logo, verifica-se a prescrição intercorrente, considerando o lapso temporal superior à 10 (dez) anos entre o ajuizamento até os dias de hoje sem que a parte exequente tenha promovido diligências exitosas com o intuito de localizar a parte executada ou seus bens penhoráveis, bem como em virtude da inexistência de qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional. Deste modo, considerando que o processo representa um instrumento de realização da justiça, é inadmissível a sua paralisação de modo indefinido, máxime porque assoberba a máquina judiciária e causa incerteza e insegurança nas relações jurídicas. Veja-se: EMENTA TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RESP Nº 1.340.553/RS – INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA FAZENDA ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS – CRÉDITO DE ORIGEM TRIBUTÁRIA – SUSPENSÃO E ARQUIVAMENTO QUE SOMAM 6 (SEIS) ANOS – DECURSO TEMPORAL OBSERVADO – RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante o que foi registrado no REsp nº 1.340.553/RS, este que foi eleito como paradigma para o IRDR atinente à prescrição intercorrente nas Execuções Fiscais, o termo inicial do instituto é a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização dos devedores ou de bens penhoráveis. A prescrição intercorrente, nos casos em que a dívida tem origem tributária, se perfaz com o decurso de 6 (seis) anos, compostos de 1 (um) ano de suspensão, somados a mais 5 (cinco), referentes ao prazo prescricional do crédito exequendo. Recurso não provido. (N.U 0000207-55.2005.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). Por fim, necessário assinalar acerca da possibilidade de se pronunciar a prescrição de ofício, consoante dicção do art. 40, § 5º, da Lei nº 6.830/80, uma vez que a referida legis, por ser especial, derroga, no pertinente, a regra geral estatuída pelo novo Código de Processo Civil, aliado ao fato que o crédito tributário requestado não perfaz grande monta. De inteira pertinência ao tema versado, eis a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMENTO EX OFFICIO E PROVISÓRIO DOS AUTOS EM DECORRÊNCIA DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURAÇÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – DISPENSADA NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - APLICABILIDADE DO ARTIGO 40, §5º DA LEF (LEI 6.830/80) - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Configura-se a inércia da Fazenda Pública Municipal quando, tendo os autos executivos arquivados em decorrência do baixo valor executado, deixa transcorrer mais de 05 (cinco) anos sem promover qualquer ato para a retomada da marcha processual ou demonstrar que o débito atingiu o valor mínimo necessário para o desarquivamento e prosseguimento da execução. 2 – Em ressonância com o artigo 40, § 5º da Lei de Execuções Fiscais, nas ações em que o débito executado possui pequeno valor, dispensa-se manifestação da Fazenda Pública. 3 – Assim, a sentença que declarou a prescrição intercorrente, nestes termos, deve ser mantida por seus fundamentos. 4 – Recurso conhecido e desprovido. (TJMT, Ap 00039253020108110015, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 16.07.2019, sem grifos no original). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o entendimento de que mesmo o débito não sendo de pequeno valor é possível julgar prescrita a execução sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, porquanto na primeira oportunidade de falar aos autos, inclusive em sede de apelação, ela poderá ilidir a prescrição intercorrente. Vejamos: TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 40 DA LEI N. 6.830/80, ACRESCIDO PELA LEI N. 11.051/04. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial confirmando o acórdão a quo que reconheceu a prescrição intercorrente mesmo sem a prévia oitiva da Fazenda Pública, ante a ausência de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. 3. A matéria em discussão, cujo entendimento encontra-se pacificado nesta Corte, entende que, ainda que tenha sido reconhecida a prescrição sem a prévia intimação da Fazenda Pública, como ocorreu na hipótese dos autos, só se justificaria a anulação da sentença se a exequente demonstrasse efetivo prejuízo decorrente do ato judicial impugnado. Precedentes: REsp 1.157.788/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2010; 1.005.209/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 8/4/2008, DJe 22/4/2008; AgRg no REsp 1157760/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/3/2010. 4. Na espécie, conforme registrado pelo Tribunal de origem, a exequente, no recurso de apelação, não demonstrou a existência de causa suspensiva ou interruptiva de prescrição que impedisse a decretação dessa prejudicial. Portanto, rever esse entendimento, demanda análise fático-probatória dos autos, o que é defeso na via especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido (STJ. AgRg no REsp 1187156 / GO, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 17.08.2010). Com tais considerações, inarredável o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante do exposto, com fulcro no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 174, caput, do Código Tributário Nacional, DECLARO a prescrição intercorrente do crédito tributário proveniente da(s) CDA(s) nº 7071/2005, 7356/2005, 8467/2009, 8622/2009, 8930/2009, 9213/2009, 9466/2009 e 7409/2009 e, consequentemente, JULGO EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. Isenta a fazenda exequente do pagamento das custas judiciais, haja vista o disposto no art. 39, da Lei nº 6.830/80 c/c art. 460, da CNGC/MT. Deixo, ainda, de condená-la ao pagamento de honorários sucumbenciais, uma vez que não houve intervenção da parte contrária no feito. Na hipótese de o valor da execução superar o de alçada, encaminhem-se os autos, depois de decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, ao E. Tribunal competente, para o reexame necessário, nos termos do disposto no art. 496 do novo Código de Processo Civil e art. 34 da Lei nº 6.830/80. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. “(
Pág. 53/55, ID. 135015264).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não houve o decurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, a ausência da intimação da Fazenda Pública para manifestar-se previamente acerca do referido instituto.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

VOTO - RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme dantes mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE contra a sentença proferida no processo n.º 0001062-35.2010.8.11.0037, que reconheceu a prescrição intercorrente e, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise dos autos, verifica-se que o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ajuizou, em 19.01.2010, a presente ação de execução fiscal em desfavor de SERGIO FERREIRA DA SILVA, visando ao recebimento de crédito tributário, decorrente da ausência de recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza (ISSQN), inscrito nas CDA’s n.º 8467/2009 e 8622/2009, cujos valores alcançavam as importâncias de R$ 536,60 (quinhentos e trinta e seis reais e sessenta centavos) e R$ 1.570,16 (um mil e quinhentos e setenta reais e dezesseis centavos), respectivamente.

Ao receber a inicial, o juízo
“a quo”
determinou a citação da parte executada, cujo AR retornou negativo, com a informação de “ausente”
,
conforme pág. 24 - ID. 135015264.

À vista disso, em
21.03.2013
, a Fazenda Pública, ora apelante, obteve a
ciência inequívoca da diligência frustrada
, ao passo que, pugnou pelo reenvio da correspondência de citação devolvida (pág. 31 - ID. 135015264).

Infere-se da demanda que, embora a parte exequente tenha diligenciado nos autos, a fim de localizar o endereço da parte executada para realização da citação, este não logrou êxito.

Sobreveio sentença em
05.06.2021
, oportunidade em que foi reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente e julgado extinto o processo, nos termos do art. 40, § 4º, da LEF c/c art. 924, V, do CPC.

Inconformado, alegando obscuridade na referida decisão, a parte exequente, ora apelante, opôs embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 135015269).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, preleciona a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

A parte apelante afirma que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, uma vez que não houve falta de impulso processual e/ou paralização da demanda, por período superior a 05 (cinco) anos.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
. [...]”. (STJ - REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018.”

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens, bem como intimada a Fazenda Pública.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva citação da parte executada.

A propósito
,
“
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”

(REsp 1.340.553/RS).

Partindo dessa premissa, vê-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Segue entendimento firmado por esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
21.03.2013

passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que encerrou em
21.03.2014
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançado em
21.03.2019
e a sentença foi proferida no dia
05.06.2021.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei. 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022